Tribunal: TCU
Processo: 003.829/2026-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Maria Lucia Prest Martelli.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina ato de concessão de aposentadoria, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e no arts. 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. negar o registro ao ato inicial de aposentadoria de Maria Lucia Prest Martelli (e-Pessoal 48386/2021); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária que: 9.3.1. no prazo quinze dias, contados a partir da ciência desta deliberação, promova a exclusão da parcela "opção, uma vez que o seu pagamento não encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.2. no prazo de quinze dias contados da ciência desta deliberação pelo órgão/entidade, notifique a interessada acerca deste Acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação pelo órgão/entidade, disponibilize a este Tribunal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão; 9.3.4. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, e submeta-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e art. 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; e 9.4. dar ciência deste Acórdão à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.